Tribunal: STF
Processo: ARE 904526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 954.408/RS, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI, CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI ADMITIDA PARA REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de reconhecer aos policiais civis, após preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial previstos na LC 51/85, o direito ao abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, entendimento reafirmado no julgamento do ARE-RG 954.408 (Tema 888), sob a sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.